Tribunal: TJES
Processo: 5004930-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004930-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: NILTA CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil.

2.
Em casos como o presente, que versam sobre suposta fraude na contratação, este e. TJES vem concluindo pela prudência na suspensão da cobrança dos valores, sobretudo ao considerar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

3
.
O
periculum in mora
para a agravada se mostra muito mais gravoso do que para a agravante, já que esta poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, bem como ser ressarcida por eventuais prejuízos que a efetivação da tutela de urgência lhe causar em caso de improcedência (art. 302, I, CPC), enquanto aquela se vê privada de utilizar parte de seus proventos.

3
. O

valor da multa fixada pelo juízo
a quo
deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

4.
Entretanto, tendo em vista que o desconto no benefício previdenciário da agravada ocorre de forma mensal, a incidência da multa por descumprimento da medida liminar deverá ser compatível com esta periodicidade, devendo ser fixado, ainda, limite para sua aplicação.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO AGIBANK S.A
contra a r. decisão de id. 64214044 (autos originários) que, na
ação anulatória e indenizatória
por
NILTA CAMPOS DE OLIVEIRA,
deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] Determino que a requerida se abstenha de realizar novos descontos do benefício do INSS (nº 157.785.443-5) da parte autora, referente ao empréstimo consignado contrato nº 1518794647.

Determino ainda, que a parte ré se abstenha de proceder, eventual negativação, sobre o CPF da Autora, vinculado ao débito discutido nestes autos, ou caso já tenha negativado, que retire imediatamente o nome e CPF da Autora dos bancos de dados dos maus pagadores (Serasa, SPC,) ou outro meio de banco de informações que tragam prejuízo para autora), sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais),sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC;

Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social para que proceda à suspensão de qualquer desconto relacionado aos contratos impugnado, vinculado ao benefício número 157.785.443-5, até ulterior deliberação deste juízo.

Em suas razões (id. 12981287), aduz a parte agravante, em síntese que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória na origem, notadamente ausentes indícios de perigo de dano, considerando, ainda que a agravada tinha conhecimento da celebração do contato. Subsidiariamente, alega a ausência de razoabilidade na fixação da multa, pelo que pugna pela sua redução e limitação.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu que o presente recurso fosse recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requereu a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão (id. 13040455) indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 13354079), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004930-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: NILTA CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO AGIBANK S.A
contra a r. decisão de id. 64214044 (autos originários) que, na
ação anulatória e indenizatória
por
NILTA CAMPOS DE OLIVEIRA,
deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] Determino que a requerida se abstenha de realizar novos descontos do benefício do INSS (nº 157.785.443-5) da parte autora, referente ao empréstimo consignado contrato nº 1518794647.

Determino ainda, que a parte ré se abstenha de proceder, eventual negativação, sobre o CPF da Autora, vinculado ao débito discutido nestes autos, ou caso já tenha negativado, que retire imediatamente o nome e CPF da Autora dos bancos de dados dos maus pagadores (Serasa, SPC,) ou outro meio de banco de informações que tragam prejuízo para autora), sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais),sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC;

Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social para que proceda à suspensão de qualquer desconto relacionado aos contratos impugnado, vinculado ao benefício número 157.785.443-5, até ulterior deliberação deste juízo.

Em suas razões (id. 12981287), aduz a parte agravante, em síntese que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória na origem, notadamente ausentes indícios de perigo de dano, considerando, ainda que a agravada tinha conhecimento da celebração do contato. Subsidiariamente, alega a ausência de razoabilidade na fixação da multa, pelo que pugna pela sua redução e limitação.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu que o presente recurso fosse recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requereu a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão (id. 13040455) indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 13354079), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que a decisão agravada não merece reparos. Explico.

Na origem, a autora, pensionista do INSS, ora agravada, narra que foi alvo de ações fraudulentas que resultaram na perda de seu benefício previdenciário por dois meses e na contratação de um empréstimo consignado em seu nome sem sua autorização.

Inicialmente, afirma que recebia ligações constantes de indivíduos que se identificavam como representantes do Banco BMG, informando sobre uma suposta anuidade de cartão de crédito e a intenção de cancelá-lo. Desconfiada, a autora sempre recusava tais procedimentos.

Contudo, no início de outubro de 2024, uma mulher, alegando ser representante do Banco BMG, compareceu à residência da autora sem agendamento prévio, com o pretexto de cancelar o referido cartão de crédito a pedido do banco. Relata a autora, que induzia a erro, forneceu documentos pessoais, permitiu que uma foto fosse tirada e assinou um contrato de cancelamento de cartão de crédito que continha a identificação do Banco BMG.

Posteriormente, ao tentar sacar sua pensão no final de outubro de 2024, descobriu que seu benefício havia sido transferido e sacado por terceiros para uma conta no Banco Agibank, agência de Vitória/ES, situação se repetiu em novembro de 2024.

Além disso, a autora descobriu a contratação de um empréstimo no valor de R$ 10.223,19 (em 84 parcelas de R$ 238,35) em seu nome junto ao Banco Agibank (contrato nº 1518794647), sem sua autorização ou ciência, e afirma não ter recebido qualquer valor referente a este empréstimo.

Analisando a situação dos autos, ao menos em juízo de cognição perfunctório, compatível com a fase em que se encontra o processo na origem, entendo, na mesma linha do d. Juízo a quo, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória em favor da autora (art. 300 do CPC).

Na espécie, entendo que as alegações de desconhecimento da contratação sob exame mostram-se verossímeis, diante dos documentos juntados, e encontram respaldo no entendimento do STJ exposto na Súmula 479, visto que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesta linha, o juízo
a quo
, acertadamente, ponderou que, em atenção às diretrizes do CDC, caberá à instituição financeira demandada o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da negativa da consumidora e da alegação de fraude.

Em casos como o presente, que versam sobre suposta fraude na contratação, este e. TJES vem concluindo pela prudência na suspensão da cobrança dos valores, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor.
2. A imposição da multa é legítima e o seu valor reflete quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES,
Agravo de Instrumento n.º 5014402-02.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 08.08.2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSÍVEL FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ORDEM DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação declaratória de inexistência de débito, determina à instituição financeira que proceda à suspensão de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa que desconhece a contratação do empréstimo.
2.
Possível fraude em operações bancárias que recomenda a manutenção da liminar deferida no Primeiro Grau de Jurisdição.
3. Multa diária que representa meio coercitivo de cumprimento da ordem judicial e que, no caso concreto, não causa prejuízo ao banco requerido. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Agravo de Instrumento 5005817-24.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida; Julgado em: 02/Oct/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente.
3.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira.
4. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 5. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial. 6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Agravo de Instrumento 5005272-85.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 13/Jul/2023)

Deste modo, até que ocorra o exaurimento da fase instrutória, oportunidade em que as questões relativas à contratação serão melhor esclarecidas, na fase incipiente em que se encontra o processo na origem, a prudência recomenda a suspensão dos descontos.

Ademais, o
periculum in mora
para a agravada se mostra muito mais gravoso do que para a agravante, já que esta poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, bem como ser ressarcida por eventuais prejuízos que a efetivação da tutela de urgência lhe causar em caso de improcedência (art. 302, I, CPC), enquanto aquela se vê privada de utilizar parte de seus proventos.

Sobre o valor das
astreintes,
ressalto que deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante e do bem jurídico protegido, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
-R$ 500,00 (quinhentos reais)-
,
deve ser mantido como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão para incidência da multa diariamente.

Nas palavras do doutrinador Fredie Didier Jr.,
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: Juspodivm, 2011, p 449).

Portanto, tendo em vista que o desconto no benefício previdenciário da agravada ocorre de forma mensal, a incidência da multa por descumprimento da medida liminar deverá ser compatível com esta periodicidade.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA ASTREINTE. REVISÃO DO QUANTUM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E ESTABELECIMENTO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial. 2.
Necessidade de que o comando de fixação de astreinte registrado na decisão vergastada seja readequado para torná-lo compatível à obrigação de fazer determinada, pois acaso mantida a determinação de incidência da multa diária, um mês de eventual descumprimento já ultrapassaria as barreiras da razoabilidade, tornando a astreinte, da forma como arbitrada, incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência em cada ato de descumprimento, e ainda, devendo ser estabelecido um valor limite ou teto para a sua aplicação.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5000890-15.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 03/Jun/2024).

Desta forma, a decisão merece reforma neste particular, para que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal (por evento) e não diária, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)